Tribunal: TJMT
Processo: 1025693-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025693-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), EUROFARMA LABORATORIOS S.A. - CNPJ: 61.190.096/0001-92 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SATHOMY HAYASHIDA - CPF: 010.645.801-90 (AGRAVADO), VANY KELLY ALMEIDA FREITAS HAYASHIDA - CPF: 020.147.951-69 (AGRAVADO), L. T. D. F. H. - CPF: 071.320.281-54 (AGRAVADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. TEMA 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Eurofarma Laboratórios S/A. contra decisão monocrática que manteve a determinação de primeiro grau, garantindo a manutenção do plano de saúde do Agravado Filipe Sathomy Hayashida e seus dependentes, mediante o pagamento integral das mensalidades, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho.

II.
Questão em discussão

2. Definir se a rescisão do contrato de trabalho do titular do plano de saúde pode ensejar o cancelamento imediato da cobertura ao dependente, que se encontra em tratamento médico contínuo.

III.
Razões de decidir

3. O direito à manutenção do plano de saúde decorre da necessidade de continuidade do tratamento médico do dependente, sendo irrelevante a modalidade contratual do plano coletivo e eventual coparticipação.
4. A decisão recorrida fundamenta-se no direito fundamental à saúde e na aplicação do Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade dos cuidados assistenciais a beneficiário em tratamento até sua efetiva alta, desde que haja o pagamento integral das mensalidades.
5. Não há comprovação de dano irreparável à empresa, visto que a decisão apenas impõe ao beneficiário a obrigação de arcar com os custos integrais do plano.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde coletivo deve assegurar a continuidade do atendimento ao beneficiário que se encontra em tratamento médico contínuo, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho do titular, desde que este assuma integralmente o pagamento das mensalidades, nos termos do Tema 1.082 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 13, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt no AREsp 1.225.252/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/06/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pela
Eurofarma Laboratórios S/A.
,
contra decisão proferida por este Relator que não negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do Agravado Filipe Sathomy Hayashida e de seus dependentes, mediante o pagamento integral das mensalidades. (ID 260217162).

Inconformada, a Agravante

sustenta, em síntese, que o plano de saúde concedido ao Agravado decorria de relação empregatícia, e que, com a rescisão contratual, o beneficiário não teria mais direito à manutenção do plano.

Argumenta que o contrato em questão é na modalidade de coparticipação, o que afastaria a aplicação do art. 30 da Lei 9.656/98.

Destaca, ainda, o impacto financeiro da decisão sobre a empresa.

Por isso, requer o juízo de retratação, ou, alternativamente, o encaminhamento dos autos para apreciação pelo e. Colegiado (ID 267135251).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no agravo (ID 272299817).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, observa-se que a Agravante,

Eurofarma Laboratórios S/A.,
busca reanálise de recurso desprovido, cuja ementa restou assim grafada:

“(...)
DECISÃO MONOCRÁTICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - COPARTICIPAÇÃO - BENEFICIÁRIO QUE TEVE CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO – MANUTENÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO – TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO - ART. 300 DO CPC - APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para garantir a manutenção do plano de saúde, apesar da rescisão do contrato de trabalho da parte autora, ora agravada, em razão da necessidade de continuidade do tratamento médico ao qual se submete, mediante o pagamento integral da mensalidade.

II. Objeto da Discussão:

2. Possibilidade de manutenção de plano de saúde de dependente de beneficiário que teve seu contrato de trabalho encerrado, em razão da necessidade de continuidade do tratamento médico do dependente com Transtorno do Espectro Autista.

III. Razões de Decidir:

3. Deve ser garantida a manutenção do plano de saúde do beneficiário cujo contrato de trabalho foi encerrado durante tratamento médico contínuo, mediante pagamento integral das mensalidades, com amparo no direito à saúde, pela proteção ao consumidor e em conformidade com o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

V. Tese de Julgamento e Dispositivos citados:

Recurso não provido.

4.
Tese de Julgamento:
A continuidade do contrato de plano de saúde, sem interrupção do tratamento, é obrigatória quando o beneficiário está em tratamento de saúde relacionado a doença grave, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 1.082).

5.
Dispositivos relevantes citados:
art. 300 do CPC e Tema 1.082 do (STJ).”

A controvérsia limita-se à análise da necessidade de reformar a decisão que manteve o plano de saúde do empregado desligado da empresa Agravante, considerando que seu filho menor, também beneficiário do plano, encontra-se em tratamento médico contínuo, condicionado ao pagamento integral do prêmio
.

Na origem, a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
foi proposta
por
Filipe Sathomy Hayasida e Outros
em desfavor da
Eurofarma Laboratórios S/A.
e da
Unimed FESP
, no mês de 08/2024, visando a manutenção do plano do autor Filipe, funcionário da primeira r
equerida e beneficiária da segunda requerida, e de seus dependentes, nas mesmas condições mantidas quando existente o contrato de trabalho com a primeira requerida, assegurando a continuidade do tratamento médico que seu filho menor se submete; bem como danos morais pelo cancelamento do plano.

Da análise da documentação acostada aos autos, constata-se que o autor Filipe era beneficiário do plano de saúde, em razão de emprego, e foi desligado em 03/2024. Contudo, seu filho menor, na condição de dependente, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (CID F84.0), e Transtornos do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F 90.0), estava em tratamento médico contínuo, conforme relatório médico (ID. 238602687).

Verifica-se, ainda, que após a rescisão contratual o plano de saúde do Agravado foi cancelado, em 07/2024, o que prejudicou sobremaneira o tratamento de saúde contínuo que seu dependente menor se submetia.

Nota-se que a pretensão da manutenção do plano de saúde funda-se na circunstância de o paciente estar em tratamento médico, e não na contribuição ou não para o plano coletivo.

O certo é que a ação não tem base os artigos 30 e 31 da Lei de Plano de Saúde, o que exigiria a comprovação da contribuição, mas sim no art. 13, III, da referida da Lei, que impede o encerramento do contrato, quando o paciente está em tratamento que assegura sua saúde.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do Tema 1.082, no sentido de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

Sob essa perspectiva, como consignado na decisão anterior, não resta comprovada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, principalmente por prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do paciente em tratamento médico contínuo, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que a interrupção pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.

Com já mencionado, do mesmo modo, não se revela o perigo de dano, na medida em que a decisão agravada impôs a parte autora, ora Agravados, assumirem o pagamento da integralidade das contraprestações, nos termos da Lei nº 9.656/98.

Dessa forma, considerando que o dependente do Agravado se encontra em tratamento médico ininterrupto e que a interrupção abrupta pode comprometer gravemente sua saúde e desenvolvimento, é cabível a manutenção do plano de saúde, desde que assumido o pagamento integral das contraprestações.

Ademais, inexiste risco de dano irreparável à Agravante, uma vez que a decisão recorrida não impõe ônus adicional à empresa, limitando-se à continuidade do serviço mediante custeio integral pelos beneficiários.

Logo, em que pese os argumentos da Agravante, a decisão agravada
encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Eurofarma Laboratórios S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025